Tribunal: TJMT
Processo: 1017235-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017235-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), APOLUS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 36.915.163/0001-41 (REPRESENTANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – GARANTIA ESTRANHA À ESFERA JURÍDICA DA RECUPERANDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EFEITO SUSPENSIVO - ART. 1.026, § 1o, CPC - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1017235-19.2019.8.11.0000

REPRESENTANTE: APOLUS ENGENHARIA LTDA

REPRESENTANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Apolus Engenharia Ltda.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – GARANTIA FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DE TERCEIRO - SUSPENSÃO DE ATOS DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE – GARANTIA ESTRANHA À ESFERA JURÍDICA DA RECUPERANDA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO - RECURSO PROVIDO

Não há óbice ao prosseguimento do procedimento de consolidação de propriedade de garantia estranha à esfera jurídica da recuperanda. Imóvel de terceiro não abrangido no plano de recuperação judicial. Consolidação da propriedade que não implica por si só privação do bem pela devedora.

Alega o desacerto do v. acórdão embargado, além da omissão, porquanto o imóvel objeto de consolidação de propriedade, trata-se da sede da empresa em recuperação judicial.

Alerta quanto a essencialidade do imóvel para a continuidade das operações da empresa em recuperação judicial.

Sustenta que o v. acórdão restou omisso quanto a observância do artigo 47 da Lei n. 11.101/2005. Complementa que foi deferido o pedido de prorrogação do prazo de blindagem, de modo a permitir a continuidade de suas atividades e sua reestruturação.

Diz, assim, que ao consolidar a propriedade do imóvel em favor do embargado, retira-se a fonte geradora de renda da recuperanda, no caso, a sua sede, de maneira a comprometer gravemente o processamento da recuperação.

Aduz, ainda, que o v. acórdão se mostra em contradição às decisões do STJ e Tribunais locais, cujas decisões são no sentido de vedar atos judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial. Reforça, no ponto, ser de competência do Juízo Recuperacional as questões que envolvem o patrimônio da empresa em recuperação.

Requer, inicialmente, a concessão do efeito suspensivo ao r. acórdão, em razão da relevância da fundamentação e do risco de dano grave por se tratar de imóvel que é sede da empresa em recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados e, aplicado o efeito infringente, reformar o v. acórdão para manter suspensa a consolidação da propriedade do imóvel em favor da cooperativa embargada.

Contrarrazões (id 36213474). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020